Tribunal: TJBA
Processo: 8074392-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074392-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIANE FIGUEIREDO ALVES MALAQUIAS

Advogado(s)
:
DIANNE LYS MOURA REZENDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que, em Ação de Ressarcimento por ela ajuizada, declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo. A ação de origem busca a reparação de prejuízos materiais decorrentes do cumprimento de tutela de urgência, a qual foi concedida em favor da Agravada em processo anterior e, ao final, revogada por sentença que julgou improcedentes os pedidos da então autora. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a controvérsia possui natureza consumerista.
II. Questão em discussão
As questões submetidas a julgamento consistem em: a) analisar a natureza jurídica da pretensão indenizatória fundamentada no art. 302 do Código de Processo Civil, a fim de determinar se a relação jurídica é de índole processual ou consumerista; b) definir o juízo competente para processar e julgar a demanda de ressarcimento por danos causados pela efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada; e c) verificar a aplicabilidade da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.770.124/SP, que trata da forma de liquidação de tais danos, diante da circunstância de a demanda originária ter tramitado perante Juizado Especial de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
A pretensão de ressarcimento por danos oriundos da efetivação de tutela de urgência, que vem a ser posteriormente revogada por sentença desfavorável à parte que a requereu, encontra seu fundamento no instituto da responsabilidade processual objetiva, disciplinado pelo art. 302 do Código de Processo Civil. A causa de pedir da ação de ressarcimento não reside na relação contratual de plano de saúde que existiu entre as partes, mas sim no prejuízo patrimonial gerado por um ato processual específico, cuja eficácia foi cassada ao final da lide primitiva. Trata-se de uma consequência legal decorrente do risco assumido por quem se beneficia de uma medida provisória, afastando, assim, a caracterização de uma relação de consumo na presente demanda e, por conseguinte, a competência da vara especializada.
A competência para processar e julgar o feito é determinada pela natureza da pretensão deduzida em juízo. Uma vez que a demanda versa sobre responsabilidade civil de natureza estritamente processual, e não sobre a prestação de serviços ou a relação contratual consumerista, a competência para sua apreciação é de uma das Varas Cíveis comuns, e não das Varas de Relações de Consumo.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, firmando-se a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de origem.

Dispositivos relevantes citados: Art. 302 do Código de Processo Civil; Art. 8º da Lei nº 9.099/95.
Precedente relevante citado: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.770.124/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074392-80.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como Agravada,
MARIANE FIGUEIREDO ALVES MALAQUIAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema
.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)